Tribunal: STF
Processo: Ext 906
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REITERAÇÃO. Muito embora admissíveis os
   segundos embargos declaratórios, mostra-se necessário, em tal
   caso, que o vício haja resultado do julgamento dos primeiros. Não
   se pode trazer à balha matéria estranha à veiculada no recurso
   anterior e também tema já objeto de apreciação.